Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte recorrente comprova hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa.
4. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da autora e de seus familiares, impõe-se a concessão de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. O superendividamento demonstrado documentalmente autoriza a concessão da gratuidade de justiça, ainda que a parte perceba remuneração superior à média salarial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 290; CF, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: não há.